Tribunal: TJDFT
Processo: 0705009-12.2023.8.07.0005
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. REVISÃO DA DOSIMETRIA. AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F”, DO CÓDIGO PENAL. TEMA 1197 DO STJ. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PARA ANÁLISE DA JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia para condenar o réu como incurso nas penas do art. 24-A da Lei no 11.340/2006, por duas vezes, em concurso material (art. 69 do Código Penal), por ter descumprido medida protetiva que o impedia de manter contato com a vítima. A Defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a redução da pena-base, a exclusão da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal e a concessão da justiça gratuita.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há quatro questões em discussão: (i) definir se as provas são suficientes para sustentar a condenação pelo crime de descumprimento de medida protetiva; (ii) estabelecer se a dosimetria da pena foi corretamente fundamentada no tocante aos antecedentes, conduta social e motivos do crime; (iii) determinar se a aplicação da agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal configura bis in idem no contexto da Lei Maria da Penha; e (iv) decidir sobre a competência para análise do pedido de concessão da justiça gratuita.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A palavra da vítima possui especial relevância nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.
O conjunto probatório, composto por depoimentos harmônicos da vítima e de testemunha, bem como por prints em redes sociais, comprova de forma suficiente a materialidade e a autoria do crime de descumprimento de medida protetiva.
As provas digitais apresentadas são válidas como meio de prova, cabendo à Defesa demonstrar eventual manipulação, o que não ocorreu no caso.
A alegação de quebra da cadeia de custódia não prospera, pois não houve demonstração de violação da integridade dos vestígios, nos termos do art. 158-A do Código de Processo Penal.
É legítima a valoração negativa da conduta social quando o réu pratica novo crime durante o cumprimento de pena por delito anterior, evidenciando ausência de esforço de ressocialização.
A motivação do crime, baseada em ciúme e sentimento de posse sobre a vítima, justifica a exasperação da pena em razão de sua maior reprovabilidade social.
Conforme o Tema 1197 do STJ, é admissível a aplicação da agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal aos crimes previstos na Lei Maria da Penha, sem configuração de bis in idem.
O pedido de concessão da justiça gratuita deve ser apreciado pelo juízo da execução penal, conforme Súmula 26 do TJDFT.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
Nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima tem especial relevância e, quando corroborada por outros elementos, é suficiente para sustentar a condenação.
A prática de novo crime durante a execução de pena justifica a valoração negativa da conduta social.
O ciúme e o sentimento de posse sobre a vítima caracterizam motivos que agravam a reprovabilidade da conduta.
A aplicação da agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal aos crimes da Lei Maria da Penha é compatível e não configura bis in idem, conforme decidido no Tema 1197 do STJ.
A análise do pedido de justiça gratuita compete ao juízo da execução penal, nos termos da Súmula 26 do TJDFT.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CP, arts. 61, II, “f” e 69; CPP, art. 158-A; Lei no 11.340/2006, arts. 5o, 7o e 24-A.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1197, REsp 1.973.172/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, j. 13.10.2021; TJDFT, Súmula 26.